Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-84.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001607-84.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): SAMYLA MAISA DIAS DE QUEIROZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. DIREITO À SAÚDE E À VIDA DE PESSOA VULNERÁVEL. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. NULIDADE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE SUPRIMENTO PELA ATUAÇÃO MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE PARA SUPRIR IRREGULARIDADES. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A ausência de intimação e de intervenção do Ministério Público em ações que envolvem direitos individuais indisponíveis, como o direito à saúde e à vida de pessoa com transtornos mentais graves e dependência química, configura nulidade do processo, nos termos do art. 41, IV, da Lei nº 8.625/93 e dos arts. 178, I, e 279 do CPC. 2. Embora a jurisprudência do STJ admita, em regra, a nulidade relativa e a necessidade de demonstração de prejuízo (AgInt no REsp 1.835.952/MG; AgInt no AREsp 1.529.823/RJ), reconhece-se, nas hipóteses em que a ausência de intervenção compromete a proteção de pessoa vulnerável, a nulidade absoluta, por se tratar de direito indisponível (REsp 867.087/RJ; REsp 1.969.217/SP). 3. Inaplicável ao caso o entendimento segundo o qual a atuação do Parquet em segundo grau supre a ausência de sua intervenção em primeiro grau, uma vez que a ciência prévia poderia conduzir a desfecho processual substancialmente diverso, com adoção de medidas protetivas ou instrução complementar. 4. Ainda que a sentença tenha observado as diretrizes das políticas públicas de saúde mental e do SISNAD, o julgamento extintivo foi precipitado, pois o juízo deveria ter oportunizado à parte a complementação da documentação antes da extinção, em respeito aos princípios da primazia do mérito e da não surpresa (arts. 4º, 9º, 10 e 321 do CPC). 5. Configurados vícios insanáveis — ausência de intervenção do Ministério Público e falta de intimação para emenda da inicial —, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E REGULAR PROSSEGUIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cìvel nº. 8001607-84.2024.8.05.0088 no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII